Tribunal: STF
Processo: HC 248142
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Habeas corpus, sem pedido de liminar, impetrado em favor de Neudair Simao Alvares, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 941.870/SP, Relator o Ministro Antonio Saldanha Palheiro.



    Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 3 meses e 16 dias de detenção, em regime inicial semiaberto, e multa, pela prática do delito previsto no art. 140, l por duas vezes, c/c o art. 141, II, na forma do art. 69, caput, todos do Código Penal..



    Sustentam os impetrantes que é imperioso o reconhecimento da “ausência de dolo na conduta do paciente, visto que as partes se injuriaram reciprocamente durante a discussão”, afirmando que “o perdão é a medida que se impõe”



    Alegam a desproporcionalidade do regime de cumprimento semiaberto, dizendo viável o aberto. 



    Requerem:



    “seja concedido o writ em caráter definitivo, com o reconhecimento da ocorrência da retorsão imediata no caso em epígrafe. Subsidiariamente, pugna pela modificação do regime prisional definido para o início do cumprimento da pena pelo paciente.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do acórdão impugnado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INJÚRIA. ABSOLVIÇÃO. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA NOS ELEMENTOS CONSTANTES NOS AUTOS. ALTERAÇÃO DE TAL CONCLUSÃO. NECESSIDADE DE INCURSÃO EM ELEMENTOS DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO. 



    1. A decisão monocrática deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 



    2. A condenação do agravante foi devidamente fundamentada nos elementos constantes nos autos, de modo que a alteração da conclusão das instâncias de origem demandaria incursão em elementos de fatos e provas, o que não é possível em habeas corpus. 



    3. Inviável o abrandamento do regime inicial, tendo em vista a existência de circunstância judicial desfavorável e a reincidência do agravante. 



    4. Agravo regimental improvido.”(edoc. 3)



    O aresto em questão não evidencia ilegalidade flagrante. 



    Com efeito, o Ministro Antonio Saldanha Palheiro assim consignou a respeito da condenação imposta ao paciente:



    “A condenação do agravante foi devidamente fundamentada nos elementos constantes nos autos, de modo que a alteração da conclusão das instâncias de origem demandaria incursão em elementos de fatos e provas, o que não é possível em habeas corpus”



    Logo, em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federa, pois, para acolher a tese de ausência de dolo e retorsão imediata no crime de injúria, haveria a necessidade de incursão em fatos e provas, o que a via do habeas corpus não comporta.



    No tocante à fixação do regime semiaberto a fundamentação para a fixação do regime fechado se valeu do conjunto da dosimetria, amparando-se na reincidência do paciente, associada à circunstância judicial desfavorável.



    Esse entendimento não revela ilegalidade ou contrariedade à jurisprudência da Corte, como se vê dos seguintes julgados:



    “EMENTA AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. REGIME FECHADO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO. 1. A existência de circunstância judicial desfavorável e a reincidência do agravante são justificativas idôneas para a imposição de regime fechado. 2. Agravo interno desprovido.(RHC 210394 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe-109 PUBLIC 06-06-2022)



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. REDUTOR DE PENA. ART. 33, §4º, DA LEI 11.343/2006. NÃO APLICAÇÃO. MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. REGIME. ART. 33 DO CP. MANUTENÇÃO DO DECISUM. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Não há ilegalidade evidente ou teratologia a justificar a excepcionalíssima concessão da ordem de ofício. 3. A causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 é aplicada desde que o agente seja primário, possua bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa. 4. Em se tratando de requisitos negativos a serem avaliados pelas instâncias próprias segundo as particularidades de cada caso, não há ilegalidade na decisão que não aplica a minorante em razão da existência de maus antecedentes e reincidência. 5. A fixação de regime inicial mais gravoso com lastro em circunstância judicial desfavorável e em reincidência delitiva atende aos critérios previstos no art. 33 do Código Penal. 6. Agravo regimental desprovido.(HC 203290 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe-206 PUBLIC 18-10-2021)”



    Ausente constrangimento ilegal, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de outubro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente